Tribunal: CARF
Processo: 10166.904662/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904662/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.912 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A ausência de comprovação de existência de crédito tem como efeito a não
homologação de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso de Voluntário (fls. 73-89 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 03-37.918, da 2a Turma da DRJ/BSB (fls. 51-55), em sessão realizada em 09
de julho de 2010, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 2-5 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório para a compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904662/2008-87
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.912 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904662/2008-87

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI), DRJ e Recurso Voluntário
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
n° 1402-000.836, desta 2a Turma Ordinária (TO), às fl. 150-152.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 73 a 140), interposto contra v. Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília/DF
(fls. 51 a 55) que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo Contribuinte (fls. 02 a 38), oferecida contra r. Despacho Decisório (fls. 37), que
denegou integralmente a homologação de PER/DCOMP transmitido.
Em resumo, a contenda tem como objeto pleito de compensação de débitos
com crédito referente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2005.
À época do r. Despacho Decisório, a Contribuinte não havia ainda transmitido sua
DIPJ (fazendo-o com atraso em outubro de 2008, dias após tal negativa), sendo
indeferida sua pretensão recursal, por ausência de informação ao Fisco de existência
de tal direito creditório.
Insurgiu-se,
então,
a
Contribuinte,
apresentando
Manifestação
de
Inconformidade, alegando ser procedente sua pretensão, formada por retenções de
IRRF, municiada com cópia da DIPJ 2005, efetivamente transmitidas, cópia do
razão analítico registrando retenções sofridas, cópias das DIRFs correspondentes,
além de outros documentos de relevância processual.
Por bem resumir o início da contenda, adota-se, a seguir, o objetivo relatório
empregado pela DRJ a quo:

Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de
no 23012.45055.230108.l.3.021374, transmitida com base em
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado
no exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005).
Comparadas as informações prestadas no PER/DCOMP com as
existentes nos sistemas internos da RFB, verificou-se que não
houve apuração de saldo negativo na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ para o
período informado no PER/DCOMP.
Assim, em 09/09/2008, foi emitido eletronicamente o Despacho
Decisório (fl. 36), cuja decisão não homologou a compensação
dos débitos confessados. O valor atualizado do principal
correspondente aos débitos informados e' de R$ 505.467,87.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 17/09/2008, conforme
extrato de consulta de postagem .(fl. 37), bem como da cobrança
dos débitos confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou
em 17/10/2008, manifestação de inconformidade às fls. 01/04,
acrescida de documentação anexa.
A contribuinte contesta a decisão proferida no Despacho
Decisório, apresentando os seguintes argumentos principais:
a) que na data de análise do PER/DCOMP, a contribuinte ainda
não havia encaminhado à RFB a DIPJ referente ao ano-
calendário de 2005;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.912 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904662/2008-87

b) que embora não tenha apresentado a DIPJ tempestivamente,
que teria assentado em sua escrita contábil os lançamentos que
comprovariam a origem do crédito. Para ilustrar sua
argumentação, apresenta cópia do razão contábil (fls. 23 a 27) e
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF,
que confirmariam as retenções na fonte ocorridas no ano-
calendário de 2005 e que teriam gerado o crédito tributário
utilizado no PER/DCOMP.
Ao final, requer que seja recebida a presente Manifestação de
Inconformidade com efeitos suspensivos, bem como que seja
reformada a decisão recorrida, para que seja homologada a
compensação realizada.
Cabe observar que em 1o de dezembro de 2009 foi emitido
Despacho, por meio do qual o Presidente 2o Turma da DRJ
Brasília, Ausberto Palha de Menezes, solicitava o reexame pela
Delegacia de origem da decisão proferida no Despacho
Decisório, tendo a vista que a contribuinte teria regularizado a
omissão e apresentado a DIPJ referente ao período em litígio.
Em resposta, a DRF Brasília argumentou que já teria sido
instaurado o litígio entre as partes, uma vez que a contribuinte
havia discordado da decisão preferida, de modo que'a
competência para decidir a lide caberia à DRJ. Assim,
reencaminhou os autos para a DRJ Brasília para que a
manifestação de inconformidade fosse apreciada.
Adicionalmente, prestou as seguintes informações:
a) que o Despacho Decisório foi emitido eletronicamente com
base nas informações proferidas pela contribuinte até a data de
sua elaboração;
b) que a empresa transmitiu a DIPJ contendo as informações
referentes ao ano-calendário de 2005 após a ciência do
Despacho Decisório;
c) que não haveria como rever 0 Despacho Decisório e que, uma
vez comprovada a existência de saldo negativo, a contribuinte
poderia utilizá-lo para compensar débitos futuros, utilizando 0
PER/DCOMP.

Ao seu turno, a 2a Turma da DRJ/BSB proferiu o v. Acórdão, ora recorrido,
negando provimento à defesa da Contribuinte, ementado nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE CREDITO.
Não foram apresentadas provas suficientes que comprovassem a
existência de crédito para compensar os débitos confessados
pela contribuinte no PER/DCOMP.
Valores decorrentes de retenções na fonte, que têm a
contribuinte como beneficiária, bem como valores decorridos de
estimativa apurada mensalmente somente podem ser utilizados
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.912 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904662/2008-87

para deduzir os montantes do IRPJ ou da CSLL apurados no
ano-calendário, se tiverem sido devidamente oferecidos à
tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em face de tal revés, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, ora sob
análise, basicamente reiterando suas alegações de Manifestação de Inconformidade,
frisando ter apresentado farta documentação que atestaria a existência de seu direito
creditório, bem como apontando para a Ação Fiscal sofrida em que se concluiu pela
ausência débitos no ano-calendário de 2005.

II. Resolução CARF e Informação Fiscal
3. Da análise feita pelos julgadores desta Turma foi definido que a decisão da
DRJ não limitou a defesa do sujeito passivo, mas que havia motivos que justificavam a
conversão do julgamento em diligência (fl. 158 e 156-157, respectivamente abaixo).

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.912 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904662/2008-87

4. Às fls. 227-234 foi juntada Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No
0046/2020, de 21 de janeiro de 2020, como resultado da diligência efetuada pela autoridade
fiscal. Como conclusão, o agente fiscal se pronunciou da seguinte forma (fl. 233):

III. Manifestação do Contribuinte
5. Tendo em vista a informação fiscal, o Contribuinte se manifestou às fls. 238-
250, sendo que alegou, em suma, que: a) a autoridade fiscal não levou em conta todas as
estimativas de IRPJ para seu cálculo, uma vez que estariam faltando os meses de novembro e
dezembro, conforme é possível perceber à fl. 209, que compõem a Ficha 11 da DIPJ. Assim, o
montante de estimativa seria de R$ 63.320,67; b) cometeu erro material ao inserir o valor de R$
38.718,76 na DIPJ (fl. 210), valor inferior ao que poderia ser descontado com as estimativas. Tal
erro não pode privar o Contribuinte do seu direito; c) o valor de IRRF informado no pedido de
compensação estaria em consonância com a DIPJ, como se observa às fl. 224. Houve erro no
preenchimento da DIPJ quanto à esta questão, pois os “valores apontados na Ficha 50, os quais,
somados, totalizam o montante de R$ 650.594,37.”; d) a metodologia de fiscalização utilizada no
Relatório Fiscal quanto ao IRRF seria contraditório do utilizado para as estimativas; e) o agente
fiscal teria confirmado no sistema os valores de retenção de IR; f) houve equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP; g) os documentos não poderiam deixar de ser analisados, bem
como teria sido feita a presunção de que a retenção na fonte teria como origem rendimento
tributável, sendo que o Contribuinte deveria ter sido intimado a prestar esclarecimentos; h) a
autoridade não poderia mais rever as bases de cálculo do IRPJ, pois isto deve ser feito por
procedimento próprio, observado o prazo decadencial e o devido processo legal; i) tendo em
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.912 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904662/2008-87

vista a fiscalização efetuada, por meio do Procedimento de Fiscalização no 01.1.01.00-2007-
00202-2, todos os documentos relativos ao IRPJ foram entregues para a autoridade fiscal, a qual
não encontrou nenhuma irregularidade quanto a este tributo. Assim, seria vedado promover
interpretação dos mesmos fatos apresentados. Teria havido alteração do critério jurídico; j) tendo
em vista o art. 70, § 5° da Lei 9.430/96 seria aplicável ao caso, portanto sem se tratar de
rendimento tributável. Ao final, requer a procedência do Recurso, de forma a reconhecer o
direito creditório.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
7. Tendo em vista que o Recurso Voluntário já foi conhecido, em virtude de
decisão na Resolução da 2a TO, à fl. 152, não há de se refazer a análise de sua tempestividade e
admissibilidade.
8. Quanto à manifestação do Contribuinte sobre a Informação fiscal, aquela foi
apresentada dentro dos trinta dias da intimação, conforme se constata à fl. 235 (28/01/2020) e à
fl. 236 (27/02/2020).
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário e a Manifestação do Contribuinte
sobre a diligência possuem os mesmos argumentos, tais peças processuais serão analisadas em
conjunto, abaixo.

V. Estimativas de IRPJ
10. O Recorrente alega que a autoridade fiscal não levou em conta todas as
estimativas de IRPJ para o cálculo da Informação Fiscal, pois estariam faltando os meses de
novembro e dezembro, conforme é possível perceber à fl. 209, que compõem a Ficha 11 da
DIPJ. Assim, o montante de estimativa seria de R$ 63.320,67. Alega também que teria cometido
erro material ao inserir o valor de R$ 38.718,76 na DIPJ (fl. 210), valor inferior ao que poderia
ser descontado com as estimativas. Tal erro não poderia privar o Contribuinte do seu direito
creditório.
11. Ao verificar à fl. 209 efetivamente lá consta, na DIPJ, a indicação de valores
em novembro e dezembro como estimativas de IRPJ. Tais valores corresponderiam à afirmação
do Contribuinte, pois somam R$ 63.320,67, mais, portanto, do que ele alegou ter direito (fl. 210),
que era de R$ 38.718,76. A Autoridade Fiscal informa que o valor reconhecido a título de
estimativa de IRPJ seria apenas de R$1.354,83, referente ao recolhimento de estimativa de
janeiro de 2005 (fl. 229).
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.912 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904662/2008-87

12. A contradição entra as afirmações se explica porque o Agente fiscal não
analisou apenas as declarações e informações prestadas, mas também o “darf recolhido”. Ou
seja, por mais que tenham constado na DIPJ, não foi possível à Autoridade encontrar o DARF
que comprovasse o recolhimento das estimativas alegadas. Por este motivo é que os outros
valores de estimativa não foram admitidos, conforme se percebe no Relatório. Por outro lado, o
Contribuinte, ao constatar que havia tal alegação, deveria ter trazido aos Autos a comprovação
do pagamento das estimativas, por força dos art. 15 do Dec. 70.235/72 e art. 373, I do CPC, pois,
mais importante do que a informação do cumprimento da obrigação é a comprovação do seu
efetivo cumprimento. Assim, não há de se falar em valor de estimativa maior ou menor sem que
se comprove que ele foi recolhido. É de se citar ainda que constam DARFs no bojo dos Autos
(fls. 57-68), mas nenhum dos códigos deles se refere ao recolhimento de estimativas de IRPJ.

VI. Saldo negativo
13. Segundo o Contribuinte, a Autoridade fiscal teria confirmado os valores
retidos na fonte e que a DRJ teria reconhecido a existência de saldo negativo, bem como houve
documentos que não foram analisados e ele não foi intimado durante a fiscalização.
14. Efetivamente houve a confirmação de recolhimentos de retenção na fonte no
Relatório, mas no valor de R$ 613.147,84 (fl. 230) e não 650.715,76 (fl. 229), como alegado
pelo Requerente. A DRJ também reconheceu a existência de tais retenções, não a existência de
saldo negativo (fl. 55), como alegado. É de se ressaltar, porém, que a comprovação de retenção
na fonte de IR não gera automaticamente direito a crédito de saldo negativo, como intentado pelo
sujeito passivo.
15. Há de se reconhecer que todos os documentos apresentados foram analisados,
inclusive, havendo diligência para tanto. Quanto à intimação, esta ocorreu no momento
oportuno, depois da análise e manifestação da autoridade, quando o Contribuinte pode se
manifestar sobre o Relatório. Assim, foi o devido processo legal observado, sendo inexistente a
obrigação de intimar o interessado durando a fiscalização e elaboração de parecer fiscal.
16. Quanto à afirmação de que as bases de cálculo do IRPJ teriam sido revisadas,
isto não ocorreu. O que ocorreu foi que a Autoridade fiscal esmiuçou o motivo pelo qual não foi
encontrado crédito disponível para a Homologação. No Despacho Decisório, a autoridade
sustenta que não foi encontrado o crédito alegado, verdade que não extensamente detalhada, mas
no Acórdão da DRJ já se aponta o mesmo motivo para a não homologação da compensação
encontrado na diligência, que foi o não oferecimento de receita à tributação, sobre a qual houve a
retenção na fonte. Tal constatação da DRJ pode ser percebida da colação da parte do texto (fl.
55).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.912 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904662/2008-87

17. Pelo fato da fiscalização, efetuada pelo Procedimento de Fiscalização no
01.1.01.00-2007-00202-2, não ter lavrado notificação de lançamento, não quer dizer que
automaticamente se deva reconhecer o crédito em favor do Contribuinte.
18. Em virtude do exposto, constata-se que não houve alteração de critérios
jurídicos nem revisão de base de cálculo.
19. Em relação aos valores, sobre os quais houve a retenção na fonte de IR, não
serem tributáveis, com base no art. 70, § 5° da Lei 9.430/96 deveria a Contribuinte, novamente
com fundamento nos art. 15 do Dec. 70.235/72 e art. 373, I do CPC, ter comprovado pelos meios
possíveis de prova. Ora, havendo retenção na fonte, há, em regra base tributável. A Autoridade
informa que o Contribuinte deveria provar tal base e o este apenas alega que ela não seria
tributável, sem apresentar nenhuma evidência. O ônus da prova incumbe ao Contribuinte aqui.
Em assim sendo, não procede o argumento de que os valores se encaixariam no art. 70, § 5° da
Lei 9.430/96.
20. Quanto às demais alegações, de que houve erro no preenchimento da DIPJ e
PER/DCOMP e equívoco na metodologia da autoridade, estas ficam prejudicas para a análise,
uma vez que a falta de comprovação acima indicada tem como efeito a inexistência de direito
creditório que justificasse a homologação da compensação.

VII. Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ, nos termos
acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital